Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000976-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), UEMERSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 879.912.256-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (IMPETRANTE), MAYKON VINICIUS DOURADOS - CPF: 034.573.311-89 (ADVOGADO), MAYKON VINICIUS DOURADOS - CPF: 034.573.311-89 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO “BILHETE PREMIADO” – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
1.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO

– INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES FÁTICAS QUE JUSTIFICAM EVENTUAL DELONGA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO E NA DURAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS DIVERSAS DO CÁRCERE, DENTRE AS QUAIS, O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA –
2. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA PRESERVAR A HIGIDEZ DA PERSECUÇÃO CRIMINAL JUDICIAL – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos se o caso concreto assim exigir.

2.

No caso em apreço, está em apuração delito demasiadamente grave, que contou com o envolvimento de, no mínimo, 04 indivíduos, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos; o que, em certa medida, justifica eventual demora na tramitação do feito e afasta a alegação de que o monitoramento eletrônico perdura por tempo demasiadamente excessivo.

3.

In casu
, não
há como afirmar que a imposição e manutenção do monitoramento eletrônico é desproporcional, tampouco que carece de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir bem evidenciarem a imprescindibilidade da medida para o resguarde dos meios/fins da persecução criminal judicial. Aliás, o uso do equipamento eletrônico não obsta a atuação do paciente como motorista profissional, cabendo eventuais informações pertinentes a deslocamentos, trajetos e rotas de viagem, serem requeridos ao Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares.

4.

A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que a alegação de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua retirada.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR.a CARINE ANDRADE SANTOS

DR. MAYKON VINICIUS DOURADOS

PACIENTE:

UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA

Vistos...

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
manter vigentes, por tempo demasiadamente excessivo, as medidas cautelares diversas da prisão

impostas em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 0009998-55.2016.811.0064 – cód. 649745, em que
pronunciado
como incurso nas penas
do
art. 121, §2o, inc. IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Contextualizando a impetração, narram os causídicos que o favorecido nessa ordem cumpre medidas cautelares diversas do cárcere desde o dia
07/07/2021
e, conquanto tenha sido pleiteada a flexibilização do uso de tornozeleira eletrônica em primeira instância, sob o argumento de que a utilização do equipamento estaria obstando o regular exercício das atividades laborais pelo increpado,
a pretensão foi indeferida pelo d. magistrado de 1o grau
; o que, segundo a i. Defesa,
assomado ao longo tempo de duração das aludidas providências acautelatórias
, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem.

Nesse contexto, aduzem os subscritores do
writ
que, para
além de perdurar por tempo demasiadamente excessivo
,
a monitoração eletrônica outrora imposta ao paciente
não se faz mais necessária
, argumentando, nesse aspecto, que a utilização do aludido equipamento de vigilância estatal está impossibilitando o increpado de exercer suas atividades laborais como motorista profissional, haja vista que o uso da tornozeleira o impede de percorrer longas distâncias, sem que isso configure desrespeito às restrições que lhe foram impostas; circunstância que, além de causar-lhe imenso desconforto, está lhe impedindo de
“oferecer um sustento digno para seus dependentes”
(sic).

Em reforço, afirmam que a retirada do equipamento de vigilância estatal
em nada afetará o andamento do processo criminal instaurado em primeira instância
, principalmente porque as demais medidas acautelatórias fixadas em desfavor da paciente vêm se revelando suficientes ao resguardo da ordem pública e dos meios e fins do processo; tanto que inexistem notícias de eventual descumprimento pelo beneficiário do
writ
, que vem obedecendo as determinações judiciais que lhe foram impostas.

Forte em tais argumentos, pugnam pela concessão

in limine
da presente ordem de
habeas corpus
, para ver revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica ora experimentada pelo paciente, a pretexto de que sua manutenção o priva de
“exercer sua profissão e consequentemente melhorar o sustento de sua família ... além de gerar custo desnecessário para o sistema”
(sic).
No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação eletrônica anexada do ID 155816689 ao ID 155834150.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 156231664), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 157089659.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(ID 157769658).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que, no bojo da Ação Penal n.o 0009998-55.2016.811.0064 – cód. 649745, o ora paciente
UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA
foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §4o, incs. I e IV, do CP, porquanto angariados indícios suficientes de que, em concurso, unidade de desígnios e comunhão de esforços com os corréus
Fábio Sérgio Vitor
,
Valéria Gonçalves Teixeira
e
Jean Paolo de Lima Pirolla
, juntamente com terceiras pessoas não identificadas, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreram para ceifar a vida de
Paulo Sander Alves.

Consta, ainda, que, no curso da persecução criminal judicial, foi substituída a prisão preventiva pelo cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em favor do ora paciente no dia
19/03/2020
– dentre as quais, a
monitoração eletrônica
, cuja fiscalização vinha sendo realizada pelo Juízo de Rondonópolis/MT, onde residia –, após extensão do benefício concedido aos corréus através do acórdão proferido no julgamento do HC no 516.669/MT, sob o fundamento de excesso de prazo para a formação da culpa.

Extrai-se dos autos que, no dia
01/02/2021
, os corréus e o ora paciente foram pronunciados e, após as devidas formalidades, esse último apresentou recurso em sentido estrito em
04/03/2021,
sendo, na sequência, determinado o encaminhamento dos autos para esta Eg. Corte. Verifica-se, no entanto, que o feito permaneceu ainda na primeira instância, em razão de diversos pedidos realizados pelos corréus, inclusive no dia
26/05/2021
a defesa do ora paciente requereu o cumprimento das medidas cautelares em outro Estado da Federação, ou seja, na cidade de Capinópolis/MG, tendo em vista uma oferta de trabalho como servente de pedreiro e para que ficasse mais próximo dos familiares, aduzindo que o genitor se encontrava enfermo.

No dia
24/06/2021
foi deferida a aludida pretensão – após informação prestada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais acerca da disponibilidade de equipamento de monitoração eletrônica. Diante desse cenário, o juízo
a quo
manteve as cautelares anteriormente condicionadas ao paciente, para serem fiscalizadas pelo Juízo de Capinópolis-MT.

Posteriormente, i. Defesa protocolou um pedido autônomo n.o 1022762-35.2022.8.11.0003 (PJe), no bojo da qual pleiteou a retirada do monitoramento eletrônico, sob o argumento de que o paciente é motorista profissional de caminhões e o equipamento eletrônico prejudica esse labor. Assim, após manifestação desfavorável do i. representante do
Parquet
, no dia 18/10/2022 o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pleito defensivo (ID 155816696), nos seguintes termos:

“(...) A defesa argumenta que o acusado labora como servidor contratado do município de Capinópolis/MG. Todavia, o mesmo é motorista profissional de caminhões, com experiência na profissão. Assim, considerando que a profissão poderá fornecer uma condição financeira melhor, bem como diante da ausência de qualquer descumprimento das medidas e que a manutenção da cautelar restringiria essa possibilidade, a defesa requer a retirada do equipamento.

Pois bem, em que pese o vasto rol de motivos apresentado pela defesa, não vislumbro a necessidade de remoção do equipamento de monitoramento.

Conforme bem apresentado pelo representante ministerial, não houve qualquer alteração fática que justificasse a revogação da cautelar, não podendo o simples decurso do tempo justificar a sua flexibilização.

Não bastasse a gravidade do delito pelo qual o réu foi pronunciado, temos que a pronúncia foi integralmente mantida pelo E.TJMT, nos autos do Recurso em Sentido Estrito no 1012987-39.2021.8.11.0000, conforme acórdão proferido em 11 de fevereiro de 2022, estando atualmente em grau recursal junto ao Superior Tribunal de Justiça.

Convém ressaltar ainda que as medidas cautelares concedidas ao acusado ocorreu após extensão dos benefícios concedidos ao corréu, nos autos do Habeas Corpus mencionado. Sobre o referido corréu, registro que, em situação semelhante, também requereu a alteração do endereço, sendo autorizada a mudança de seu endereço, com a fiscalização das medidas pelo juízo deprecado, entre elas o monitoramento eletrônico.

Ademais, em relação a referida medida cautelar, nos autos do Habeas Corpus de no 1012627-70.2022.8.11.0000 a defesa pleiteou a retirada provisória do equipamento, em razão da indisponibilidade pelo Estado do Tocantins, tendo em vista que a manutenção do equipamento pertencente ao Estado de Mato Grosso inviabilizaria eventual manutenção no equipamento, posto que teriam que percorrer mais de 1.700KM de distância para a realização de reparos.

Dessa forma, no referido Habeas Corpus, somente foi autorizada a retirada provisória do equipamento, até que seja disponibilizado equipamento pelo Juízo fiscalizador. Sendo assim, melhor sorte não merece o requerente, posto que as medidas foram fixadas justamente em extensão ao benefício concedido ao corréu.

Ademais, no que tange a necessidade de deslocamento, para eventual viagem a trabalho, deverão ser apresentados os requerimentos especificando rotas e destinos que serão percorridos ao juízo fiscalizador.

Desta feita, medida que se impõe é o indeferimento do pleito (...)”

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo:

Logo de início, ressalto que muito embora os causídicos insistam na necessidade de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta a
UEMERSON
, porquanto afirmam que referida providência acautelatória perdura
há 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias
;
não encontro motivos para acolher tal pretensão
.

Como sabido, a jurisprudência pátria possui entendimento pacificado no sentido de que
a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva ou ao afastamento de outras medidas cautelares eventualmente impostas se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque, a teor do entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Além do mais, há de se ter em conta que, se
durante a privação do direito de ir e vir do indivíduo [prisão preventiva], eventual excesso de prazo pode ser justificado frente às peculiaridades fáticas que permeiam a hipótese concreta; em se tratando de simples restrições à liberdade de locomoção do sujeito, que encontra-se gozando de liberdade vigiada à distância, exige-se do julgador, ainda com mais razão, um juízo de razoabilidade e proporcionalidade na aferição dos prazos processuais, levando-se em consideração toda a situação fática retratada nos autos.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não vislumbro qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
; o que, a meu ver, na contramão do que tenta incutir os causídicos, demonstra que as autoridades persecutórias vem impulsionando o feito.

Portanto, é certo que eventual elastério na tramitação do feito ou delonga na duração das providências acautelatórias impostas ao paciente certamente decorre das particularidades do caso ora em análise – que apura crime grave [homicídio qualificado], supostamente cometido por, pelo menos, 04 (quatro) indivíduos, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, – circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito.

Mas ainda que fosse diferente, certo é que a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia, a atrair a incidência do enunciado da
Súmula n.o 21 do STJ,
cujo teor preceitua
que
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por
excesso
de
prazo
na instrução”
.

Desta feita,
apesar de louvável a preocupação dos causídicos com o tempo pelo qual perdura a monitoração eletrônica imposta em desfavor de
UEMERSON
, a insatisfação defensiva quanto à eventual delonga não pode ser atribuída ao Poder Judiciário ou à acusação
,
porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam tanto o andamento do procedimento criminal correlato, quanto a manutenção das medidas cautelares alternativas à prisão; a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Da alegada desproporcionalidade da monitoração eletrônica:

Da mesma forma, também
não encontro motivos
para conceder a ordem sob o viés de que a medida cautelar de monitoramento eletrônico é desproporcional à hipótese.

Isso porque, ao que se extrai da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo d. juízo impetrado, as providências acautelatórias impostas em face de
UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA
ocorreram após extensão dos benefícios concedidos aos corréus, sendo ainda posteriormente deferido o pedido defensivo de alteração de endereço e determinada a fiscalização das medidas cautelares pelo juízo deprecado (Capinópolis/MG), impostas ao ora paciente.

Destaco também, como bem discorreu a i. autoridade coatora nos informes,
“como consignado na decisão que indeferiu o pedido de remoção do equipamento, o impetrante poderá, a depender da necessidade de deslocamento do seu labor para eventual viagem, apresentar os devidos requerimentos ao juízo fiscalizador, especificando rotas e destinos que serão percorridos”
(ID 157089659 – pág. 6).

Portanto, a meu ver, não há como afirmar que a imposição e manutenção do monitoramento eletrônico é desproporcional, tampouco que carece de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir bem evidenciarem a imprescindibilidade da medida para o resguarde dos meios/fins da persecução criminal judicial. Aliás, como bem destacou o Juízo
a quo
, o uso do equipamento eletrônico pelo ora paciente não obsta laborar como motorista de caminhões, afinal, caberia ao Juízo de Capinópolis-MT exercer a devida fiscalização.

Convém salientar, após uma acurada análise do caderno processual eletrônico, que não vislumbro qualquer informação acerca de oferta de emprego como motorista profissional, apenas referências que o ora paciente encontra-se contratado para o cargo de operário da Prefeitura de Capinópolis-MG, cumprindo oito horas semanais, além de cópias da carteira de trabalho constando contratos de trabalho em que exerceu a função de motorista nos anos de 2012 a 2014, bem como uma carteira nacional de habilitação, com validade expirada (26/07/2017), com a observação de atividade remunerada, a qual é exigida para pessoas que compõem renda por meio da condução de veículos, ou seja, taxistas, motoristas profissionais, motoristas de aplicativo de transporte, motorista de ônibus, caminhoneiro.

E por mais que os impetrantes aleguem que a utilização do equipamento de vigilância estatal está causando transtornos à vida do paciente e inviabilizando o exercício de suas atividades laborais como motorista profissional; o entendimento firmado por este eg. Sodalício é no sentido de que “
A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

À vista disso, diante de todos os argumentos despendidos neste voto, concluo ser inviável, ao menos nesse momento, o acolhimento do pleito de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor de
UEMERSON
, porquanto devidamente evidenciada a imprescindibilidade desta para garantir a higidez da persecução criminal judicial.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA
,
mantendo vigentes as medidas cautelares alternativas ao cárcere outrora fixadas em seu desfavor pelo juízo
a quo
, especialmente o monitoramento eletrônico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023